Tribunal: TCU
Processo: 000.304/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 42905/2013, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 789934, função URBANISMO, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES- PI (no da TCE no sistema: 1328/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10058/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.304/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Salete Rego Medeiros Pereira da Silva (XXX.851.923-XX); Miguel Borges de Oliveira Júnior (XXX.463.493-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.